Tribunal: STF
Processo: RE 1345914
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual conheci do recurso extraordinário e dei-lhe parcial provimento “[...] para afastar as deduções referentes aos incentivos fiscais do PIN/PROTERRA das receitas tributárias destinadas aos recorrentes a título de Fundo de Participação dos Municípios – FPM”, considerando que este Tribunal assentou que a dedução das receitas efetivadas pela União como contribuições para o Programa de Integração Nacional – PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – PROTERRA não poderia ter como consequência a diminuição do valor a ser recebido pelos Municípios (documento eletrônico 47).



    O embargante sustenta, no entanto, que a decisão embargada é omissa, sob o argumento de que não houve análise específica quanto à dedução dos valores destinados ao Fundos Finor, Finam e Funres, ressaltando tratar-se de pedido expresso formulado desde a petição inicial até o presente RE (págs. 3-6 do documento eletrônico 51).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    Nesse contexto, verifico que não procede a alegação de omissão, dado que, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência deste Tribunal, conheci do recurso extraordinário e dei-lhe parcial provimento, acolhendo o pedido sucessivo nos seguintes termos formulados pelo recorrente:



    “[...]



    Sucessivamente, caso Vossas Excelências entendem que o Município recorrente não faz jus à procedência integral da sua pretensão, requer-se o provimento PARCIAL do presente RE, em ordem a neutralizar, pelo menos, as perdas imputáveis aos Programas PIN e PROTERRA, observando-se, de resto, os mesmos termos do requerimento principal” (pág. 9 do volume eletrônico 14, grifos constam do original).



    Não se trata, como se vê, de decisão omissa mas, ao contrário, de aplicação integral do princípio da adstrição, pelo qual a lide foi resolvida nos limites estabelecidos pelo próprio recorrente.



    A impossibilidade de acolher a integralidade do pedido formulado pelo Município recorrente, deveu-se à aplicação de farta jurisprudência deste Supremo Tribunal em torno da pretensão. Neste sentido, cito os seguintes julgados:



    “[...]



    Conforme consta da decisão ora impugnada, reconheceu-se – com base nos termos da ACO 758, de relatoria do Min. Marco Aurélio – a impossibilidade da dedução apenas em relação dos incentivos fiscais do PIN/Proterra das transferências constitucionais de receitas tributárias destinadas ao Município embargante, permanecendo regulares as deduções referentes aos demais fundos federais.



     Nesse sentido, posteriormente ao julgamento monocrático ora embargado, a matéria dos autos foi submetida à sistemática da repercussão geral, tendo como processo paradigma o RE-RG 1.346.658 (Tema 1.187), de relatoria do Min. Luiz Fux. Na oportunidade, o Tribunal reafirmando a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixou a seguinte tese:



    ‘É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios – FPM’.



    De outro modo, quanto às deduções referentes ao FINOR, FINAM e FUNRES, o acórdão recorrido aplicou a tese fixada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 705.423-RG (Tema 653), de minha relatoria, no sentido de ser ‘constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades’.



    Tal entendimento restou mantido pela decisão embargada com esteio na jurisprudência da Corte. Acrescento, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas, onde foram parcialmente providos os recursos extraordinários interpostos por Municípios, apenas para afastar a exclusão dos incetivos fiscais referentes ao PIN/Proterra: RE 1.337.396, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.09.21; RE 1.337.319, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.08.21; RE 1.299.200, Rel Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.12.20 e; RE 1.234.299, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01.10.19 (RE 1.345683.-ED/MA, rel. Min. Edson Fachin, grifei).



    “4. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. Não se verifica erro material a ser corrigido, pois na decisão embargada está expresso que, “quanto à possibilidade de deduzir valores de tributos restituídos aos contribuintes”, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O Desembargador relator abordou a matéria da seguinte forma:



     ‘(...) situações em que ocorre a restituição de IR e de IPI aos contribuintes, e que, ainda que arrecadados antecipadamente, esses valores não ingressam de maneira efetiva na conta da União e não servem de base de cálculo para a consolidação do montante a ser repassado a título de FPM (…) uma vez declarada a constitucionalidade da concessão regular de incentivos, benefícios e isenções por parte da União, na forma da tese consagrada no julgamento do RE 705.423/SE, não há ofensa aos dispositivos constitucionais invocados pelo recorrente’ (fl. 39, vol. 7).



    Os presentes embargos de declaração não são o instrumento adequado para corrigir eventuais erros materiais ocorridos nos julgados do Tribunal de origem.



    6. Não procede a alegação do embargante de omissão quanto à “receita a título de Imposto de Renda destinada (‘carimbada’) aos Fundos Federais FINOR, FINAM e FUNRES” (fl. 8, e-doc. 22).



    Na decisão embargada, reconheceu-se não ser possível a dedução apenas dos incentivos fiscais do PIN/Proterra das transferências constitucionais de receitas tributárias destinadas ao Município embargante, permanecendo regulares as deduções referentes aos demais fundos federais (Finor, Finam e Funres). 



    Como assentado na decisão embargada, quanto às deduções dos fundos federais (Finor, Finam e Funres), no acórdão recorrido observou-se a tese fixada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 705.423-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 653 de repercussão geral, no sentido de ser ‘constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades’ (DJe 5.2.2018). 



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.214.791, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma afastou a exclusão dos incentivos fiscais (Finor, Finam e Funres) dos “valores arrecadados a título de IR e IPI“:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 653 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do STF no julgamento do RE 705.423-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 653, fixou tese no sentido de que: “é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades. 2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento’ (DJe 3.9.2019).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas, parcialmente providos os recursos extraordinários interpostos por Municípios, apenas para afastar a exclusão dos incetivos fiscais referentes ao PIN/Proterra: Recurso Extraordinário n. 1.337.396, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.9.2021; Recurso Extraordinário n. 1.337.319, de minha relatoria, DJe 25.8.2021; Recurso Extraordinário n. 1.299.200, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.12.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.234.299, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.10.2019” (RE 1.332.752-ED/MA, rel. Min. Cármen Lúcia).



    Em igual sentido o RE 1.337.396/DF, de minha relatoria, RE 1.337.319/GO, rel. Min. Cármen Lúcia, RE 1.299.200/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, dentre muitos outros.



    Assim, constato que, a pretexto de sanar suposta omissão, o embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso em questão. Nessa linha, cito os seguintes precedentes do Plenário desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.



    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, com os esclarecimentos acima, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil/2015). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator